Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDMAR ABREU CORREA, com a finalidade de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado em desfavor do ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. DEFENSORIA PÚBLICA noticia que a custódia cautelar do paciente foi efetivada em 05/04/2021 e que, nos autos da respectiva ação penal, foi realizada a audiência de instrução e foram apresentadas as alegações finais pelas partes. Impugna, contudo, a manutenção da segregação do paciente, por não existir previsão legal da necessidade da custódia enquanto se aguarda a prolação da sentença e, também, pela inexistência de fundamentos concretos que a justifiquem. Em exame ao pleito de liminar, após detida análise, entendi por bem de indeferir o pedido (ID 30456132). O d. Juiz do conhecimento prontamente prestou informações, comunicando a prolação da sentença nos autos da ação penal aqui referidos (ID 30677226). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão do habeas corpus, em virtude da perda de seu objeto (ID 30716564). Brevemente relatado. Passa a decidir. O fundamento básico para dar início à presente impetração, consiste no suposto excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, em face da demora verificada no curso da ação penal, especialmente na prolação da sentença, mesmo depois de encerrada a instrução criminal. Conforme consta das informações que foram prestadas pelo d. Juiz do conhecimento, contudo, verifica-se que já foi proferida a sentença em 12/11/2021, “condenando-se o Réu a uma pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, sendo fixado que a pena privativa de liberdade imposta seja cumprida inicialmente a partir do regime fechado e, ainda, mantida a custódia do sentenciado” (ID 30677226). Em face da informação acima, não há dúvida quanto à ocorrência de prejudicialidade do writ, isso porque a situação fática descrita na petição inicial não mais se verifica. Além disso, a custódia do paciente encontra-se agora subsidiada por outro provimento judicial, e com fundamentos distintos daqueles que foram lançados no decreto de prisão preventiva ora combatido. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.